Tribunal: TJES
Processo: 5012356-90.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012356-90.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA RAYMUNDO BARBOSA
RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N
º
5012356-90.2023.8.08.0048

RECTE.: VERA LUCIA RAYMUNDO BARBOSA

RECDO.: SABEMI SEGURADORA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id . 7878223. Contrarrazões Id. 7878226, com registro de que a parte Recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7878223), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7878212), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.”

O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da demanda fundamentando que a requerida comprovou nos autos a contratação do seguro.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral e material em que a parte autora sustenta que em julho de 2008 efetuou um empréstimo junto à requerida, contudo, sem sua autorização foi realizada a contratação de um seguro, sendo cobrada desde então, resultando em um prejuízo de R$ 13.949,82 (treze mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Relata que registrou uma reclamação no PROCON, mas não teve o problema resolvido. RequerPostulou liminarmente, a suspensão dos descontos; o cancelamento do seguro e restituição da quantia de R$ 13.949,82 (treze mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos); bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, falha na prestação do serviço da recorrida tendo em vista a inobservância do dever de informação.

PRESCRIÇÃO:

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição, pois, a relação entre segurado e seguradora não é objeto da ação porque a autora sustentou não ter efetuado a contratação, não se aplicando o prazo anual ou trienal (art. 206 , § 1º , II , 'b', ou § 3º, IV, do CC). Aplicação do prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC ), iniciando-se o prazo a partr do conhecimento do dano.

MÉRITO

Pois bem, a autora cumpre, à luz do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que, ao Réu compete a responsabilidade de fazer prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, a requerida cuidou de apresentar toda a documentação pertinente à contratação do serviço de seguro por ela ofertado, cujos contratos, muito embora sejam de adesão, estão datados e assinados pela parte autora, fato este que refuta o seu argumento de desconhecimento da contratação do seguro.

Desta feita, não há que se falar em indenização por danos materiais, visto que os valores cobrados se deram em virtude da previa autorização da recorrente no ato da contratação do serviço, bem como inexiste, outrossim, dano moral a ser compensado, porquanto não se verificou qualquer ilícito perpetrado pela empresa seguradora.

Ainda, se depreende dos autos, os fundamentos trazidos em sede recursal não são aptos a infirmar a conclusão traçada pela decisão impugnada.

Como bem fundamentado pelo magistrado de piso:

“
Ocorre que a requerida anexou no id. 29662338, id.29662339, id. 29662340 e id.29662341 as propostas de adesão do seguro, devidamente assinadas pela requerente, autorizando os descontos.

Os referidos documentos não restaram impugnados pela requerente.

Ademais , não se mostra crível que a requerente venha desde 2008 tenho descontos de forma indevida em seu contracheque e só tenha percebido em abril de 2023 quando registrou a reclamação no PROCON.

Assim, tendo o requerido se desincumbido do seu ônus de demonstrar a regularidade da contratação discutida, nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, impossível mostra-se o acolhimento dos pedidos autorais.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já suspensos ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)